Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737552-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HEDO NABOUT APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA Decisão de mérito APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS SENTENÇAS. APLICAÇÃO DE LEI DIVERSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VENDA. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. PRAZO DE 30 DIAS VIGENTE À ÉPOCA. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. TEMA 1118. LEI ESTADUAL OU DISTRITAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE. 1. O avanço sobre a discussão relacionada à eventual coobrigação pelo pagamento dos débitos do veículo confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de nulidade deve ser rejeitada. Além disso, não se vislumbra irregularidade nem prejuízo. 2. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento suscitado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A sentença está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no §1o do art. 489 do CPC, tampouco afronta o texto constitucional. 3. O STJ, ao julgar os REsps 1.881.788/SP; 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Impostro sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo aliendado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022). 4. O repetitivo concluiu que: “o art. 134 do CTB não contém disciplina normativa apta a legitimar a atribuição de solidariedade tributária pelo pagamento do IPVA ao alienante omisso; porém, observados os parâmetros constitucionais e as balizas dispostas no CTN, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão imputar-lhe tal obrigação, desde que explicitamente prevista em lei local específica.” 5. O apelante propôs a ação no Distrito Federal, local diverso do registro do veículo (Pará). Independentemente dessa particularidade do caso concreto, as leis distrital e paraense que regulamentam o IPVA possuem essa previsão, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade solidária de pagamento consignada na sentença, abrangendo as multas, taxas e impostos do veículo objeto da demanda entre 24/5/2016, data da venda, até 20/10/2017, data da comunicação. 6. A responsabilidade solidária de pagamento, inclusive dos impostos, deve ser mantida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Ricardo Hedo Nabout contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela proposta em desfavor de José Carlos de Souza, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes e condenou as partes a pagarem as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu (ID no 17390645). 2. Para garantir a tutela específica, o Juiz determinou a expedição de ofício ao DETRAN/PA para que o órgão tomasse as providências relativas à transferência de propriedade do veículo e dos pontos relacionados às infrações de trânsito cometidas pelo réu. 3. Embargos de declaração (ID no 17390651) rejeitados (ID no 17390655). 4. Insurgência contra a coobrigação ao pagamento de impostos, taxas e multas incidentes sobre o veículo objeto da demanda da data da venda (24/5/2016) até a da sua comunicação (20/10/2017). 5. Nas razões de ID no 17390659, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por se basear em legislação equivocada, já que o veículo está cadastrado em outra unidade da Federação (Pará). Defende a inaplicabilidade da Lei Distrital no 7.431/1985 e do Decreto no 16.099/1994, que regulamentam o IPVA no DF. 6. Argui que a sentença que rejeitou os embargos de declaração infringiu o art. 489, § 1o, II e III. 7. No mérito, defende que o apelado deve arcar exclusivamente com todas as obrigações desde a tradição do bem, sobretudo porque o fato gerador é a propriedade (CTN, arts. 130 e 123, § 1o). 8. Pede a cassação ou a reforma parcial da sentença, para que seja afastada sua responsabilidade sobre impostos, taxas e multas incidentes sobre o veículo após a alienação ocorrida em 24/2/2016, com consequente inversão da sucumbência. 9. Preparo nos IDs no 17390660 e no 17390661. 10. O DETRAN/PA informou a existência de bloqueio Renajud e impossibilidade de realizar qualquer serviço (ID no 17390665). Foi encaminhado ofício à 1a Vara Cível e da Infância e Juventude de Águas Lindas de Goiás em que se solicita informações sobre os motivos que ensejaram a restrição judicial (ID no 17890934). 11. O Juízo de Águas Lindas informou que a restrição foi baixada (IDs no 22837814 e 22837815). 12. Contrarrazões no ID no 17390668. 13. O feito foi incluído na pauta da 9a Sessão Ordinária Virtual (período de 18/3 a 25/3/2021 – ID no 23419912). O autor/apelante apresentou pedido de sustentação oral (ID no 24009901) e o processo foi incluído na pauta da 8a Sessão Ordinária por Videoconferência, agendada para 14/4/2021. 14. O processo, contudo, foi retirado de pauta e sobrestado até a apreciação do IRDR 19 pela Câmara de Uniformização (IDs no 24726213 e no 24732025). 15. Em 9/1/2023, os autos retornaram em virtude do julgamento do Tema 1118 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação ocorreu em data anterior à determinação de sobrestamento contida no IRDR 19 deste TJDFT (ID no 42429211). 16. Cumpre decidir. 17. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 18. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 19. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso especial repetitivo. 20. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013), em virtude da tutela concedida na sentença. Da preliminar de nulidade das sentenças. (a) Sentença de ID no 17390645. 21. Autônomos, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem e o Distrito Federal por sua lei orgânica (CF, arts. 18; 25 e 32), competindo-lhes instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores (CF, art. 155, III). 22. O veículo foi registrado no Pará (ID no 17390348), a venda, aparentemente, ocorreu em Brasília, local de domicílio do autor/apelante e onde foi proposta esta ação. O apelante, portanto, optou por submeter a demanda à legislação distrital e não fez qualquer destaque em suas manifestações ao longo do processo sobre eventual necessidade de aplicação de lei do Estado do Pará. 23. Vale lembrar que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (LINDB, art. 5o). A sentença, primordialmente, fundamenta-se no Código de Trânsito Brasileiro, cujo art. 134 prevê a responsabilização solidária do proprietário antigo que deixa de comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias. 24. Registre-se que a sentença foi proferida em 19/11/2019, muito antes da afetação do Tema 1118 pelo STJ (ProAfR no REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2021, DJe de 24/11/2021). 25. O avanço sobre a discussão relacionada à eventual coobrigação pelo pagamento dos débitos do veículo confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Além disso, não se vislumbra irregularidade nem prejuízo. (b) Sentença de ID no 17390655. 26. O apelante alega que a sentença que julgou os embargos de declaração é nula porque não enfrentou todas as suas alegações. 27. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 28. Ao aplicar a lei que era de sua competência, o Juiz entendeu inexistir qualquer omissão na sentença de mérito, tendo indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a julgar o pedido improcedente, ainda que de maneira concisa. 29. A sentença está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no §1o do art. 489 do CPC, tampouco afronta o texto constitucional. 30. Rejeito a preliminar. Do mérito. 31. O apelante defende que o apelado deve ser exclusivamente responsabilizado pelo pagamento dos débitos do veículo a partir da data venda, sob o argumento de que o fato gerador das obrigações é a propriedade. 32. O STJ, ao julgar os REsps 1.881.788/SP; 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022). 33. Como visto, o veículo foi licenciado no Estado do Pará, mas a ação foi proposta no Distrito Federal. A coobrigação pelo pagamento do imposto consta nas duas legislações regulamentadoras do IPVA, tanto a distrital quanto a paraense: Lei Distrital no 7.431/1985. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...]. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: [...] III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Decreto Distrital no 16.099/1994. Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: [...] III - o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Lei no 6.017/1996 (Pará). Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos: [...]. VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; Decreto no 2.703/2006 (Pará). Art. 14. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos: [...] VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; [...]. Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis. 34. O conteúdo das leis regionais coincide por terem a mesma fonte: o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, o CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, estabelece legislação uniforme relacionada ao imposto, elaborada em conjunto com os Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados e do Distrito Federal. 35. O repetitivo concluiu que: “o art. 134 do CTB não contém disciplina normativa apta a legitimar a atribuição de solidariedade tributária pelo pagamento do IPVA ao alienante omisso; porém, observados os parâmetros constitucionais e as balizas dispostas no CTN, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão imputar-lhe tal obrigação, desde que explicitamente prevista em lei local específica.” 36. As leis distrital e paraense que regulamentam o IPVA possuem essa previsão, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade solidária de pagamento consignada na sentença, abrangendo as multas, taxas e impostos do veículo objeto da demanda entre 24/5/2016, data da venda, até 20/10/2017, data da comunicação. 37. Precedentes: STJ. AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. TJDFT. Acórdão 1276282, 07119725620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1159338, 07066657120188070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 38. Informações complementares: ação proposta em 19/12/2018; valor da causa: R$ 3.713,33. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu. Não há justiça gratuita. Réu substituído processualmente pela Curadoria Especial. Dispositivo 39. Rejeito a preliminar de nulidade das sentenças. Conheço e nego provimento ao recurso. 40. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos apenas pelo apelante em 1% e torno-os definitivos em 11% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 41. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 42. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 43. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 44. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2023.